Tribunal: TJSP
Processo: 2276242-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda e financiamento de imóvel com alienação fiduciária. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de consignação em pagamento.
Tutela de urgência. Requisitos. Ausência. Argumentos expendidos pela devedora fiduciante que não convencem, em cognição sumária, da alegada cobrança indevida e, tampouco, da recusa do banco credor ao recebimento

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda e financiamento de imóvel com alienação fiduciária. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de consignação em pagamento.
Tutela de urgência. Requisitos. Ausência. Argumentos expendidos pela devedora fiduciante que não convencem, em cognição sumária, da alegada cobrança indevida e, tampouco, da recusa do banco credor ao recebimento das parcelas do financiamento, a revelar a ausência de probabilidade do direito. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, igualmente, não vislumbrado. Prematuridade da concessão da tutela de urgência antes da formação do contraditório.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276242-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante ANA LUCIA DE
MORAES, são agravados JNK EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO ALFIERI E
CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA
Presidente e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276242-21.2019.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 35.743
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2276242-21.2019.8.26.0000
COMARCA: ITU
AGVTE.: ANA LUCIA DE MORAES
AGVDOS.:
JNK
EMPREENDIMENTOS
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES LTDA.; BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: FERNANDO FRANÇA VIANA
Agravo
de
instrumento.
Compra
e
venda
e
financiamento de imóvel com alienação fiduciária.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido de consignação em pagamento.
Tutela de urgência. Requisitos. Ausência.
Argumentos expendidos pela devedora fiduciante que
não convencem, em cognição sumária, da alegada
cobrança indevida e, tampouco, da recusa do banco
credor ao recebimento das parcelas do financiamento,
a revelar a ausência de probabilidade do direito.
Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
igualmente, não vislumbrado. Prematuridade da
concessão da tutela de urgência antes da formação do
contraditório.
Recurso não provido.
Adquirente
de
imóvel
objeto
de
contrato de financiamento com alienação fiduciária agrava da respeitável
decisão reproduzida a fls. 10/14 que, nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de consignação em
pagamento por ela movida em face da vendedora e do credor fiduciário,
indeferiu pleito de tutela de urgência em que buscava a suspensão da
cobrança das parcelas do financiamento e autorização para depositá-las em
juízo. Sustenta, em síntese, a presença dos requisitos legais exigidos para a
concessão da tutela de urgência, pois o banco agravado cobra valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276242-21.2019.8.26.0000 - rs
3
indevidos, referentes a período anterior à entrega do imóvel, aduzindo que
tentou regularizar a situação, sem êxito, pois o recorrido se recusa a fornecer
meios para pagamento da dívida no valor devido. Alega que obteve em outra
demanda o reconhecimento da irregularidade da cobrança da taxa de
evolução da obra no período posterior ao término do prazo para entrega do
empreendimento. Afirma, ainda, que corre o risco de perder o imóvel, eis que
já recebeu notificação extrajudicial para purgar a mora, de modo que o bem
pode ir a leilão.
A pretendida liminar foi indeferida.
É o relatório.
Os
argumentos
desenvolvidos
no
recurso não se mostram aptos a evidenciar desacerto da decisão recorrida, eis
que não convencem da presença dos requisitos exigidos para a concessão da
tutela de urgência.
Com efeito, consoante dispõe o art. 300
do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
No caso concreto, não se vislumbra, em
cognição sumária, que esteja incluída nos valores indicados na planilha
juntada a fls. 15 dos autos principais a taxa de evolução da obra relativa a
período posterior ao término do prazo para a conclusão do empreendimento e,
tampouco, que o banco agravado tenha se recusado a receber as parcelas do
financiamento, não estando presente, portanto, a probabilidade do direito.
De fato, como bem observou o i.
Magistrado a quo, “ao menos nesta fase inicial, a autora não
logrou êxito em demonstrar a irregularidade da cobrança feita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276242-21.2019.8.26.0000 - rs
4
pelo banco réu, bem como de qualquer recusa deste último em
receber os valores correspondentes ao financiamento”.
De outra banda, a agravante sequer
demonstrou se já houve designação de leilões extrajudiciais do imóvel em
discussão, haja vista que não juntou nenhum documento que revele o atual
andamento do procedimento de consolidação da propriedade em nome do
credor fiduciário, aspecto que denota a ausência de perigo de dano ou de risco
ao resultado útil do processo.
Em face desse contexto, os documentos
anexados ao feito até o momento não fornecem campo seguro para formação
de um juízo amplo sobre a presença de todos os pressupostos autorizadores da
tutela de urgência, reclamando a formação do contraditório.
Importante registrar que a r. decisão
recorrida encontra-se fundamentada e resulta da livre convicção e prudente
arbítrio de seu prolator, não havendo motivo juridicamente relevante que
justifique sua reforma.
Assim, sem embargo de oportuna
reapreciação da matéria, eis que o indeferimento da tutela de urgência não
tem caráter irrevogável, podendo ser concedida a qualquer momento desde
que demonstrada a situação excepcional que o seu deferimento requer,
mantém-se a decisão agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator